Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DE TESE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte.

2. Não há omissão nem contradição no acórdão que examina a tese da parte e a repele justificadamente.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.